Tribunal: TJES
Processo: 5010340-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Custas
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010340-16.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
AGRAVADO: EDSON COSTA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ENTIDADE FILANTRÓTICA SEM FINS LUCRATIVOS E QUE PRESTA SERVIÇOS A PESSOAS IDOSAS. ART. 51, DA LEI Nº 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). RECURSO PROVIDO.

1.

Em que pese o Juízo
a quo
tenha concluído por indeferir o benefício em tela, posto que a recorrente não comprovou sua hipossuficiência econômica, tenho que na hipótese em testilha se aplica a regra excepcional prevista no art. 51, da Lei nº 10.741/2003.

2.

Considera desnecessário, na situação
sub examine,
exigir comprovação da insuficiência financeira da recorrente, sendo certo que os documentos acostados aos autos revelam, num primeiro exame, tratar-se de hospital assistencial e filantrópico, voltado majoritariamente ao atendimento de pessoas idosas, fazendo jus à aludida benesse prevista no Estatuto do Idoso.

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010340-16.2023.8.08.0000

AGTE(S):

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA

AGDO(S):

EDSON COSTA

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA
contra decisão id. 28835535 (processo de origem) que, nos autos da
“Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Erro Médico”,
ajuizada por
EDSON COSTA
, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Sustenta que “
requereu a concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, com fulcro na Lei n° 10.741/03, legislação que institui o Estatuto da Pessoa Idosa, na qual assevera em seu art. 51 que as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita”
.

Acrescenta que
“o Superior Tribunal de Justiça – STJ fixou o entendimento de que as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas fazem jus à gratuidade de justiça, sendo prescindível a comprovação de hipossuficiência financeira”.

Neste contexto, postula
a concessão do aludido benefício, em aplicação do art. 51 da Lei n° 10.741/03.

Pois bem.

O Magistrado
a quo,
ao rejeitar o pleito de concessão do benefício da justiça gratuita, teceu a seguinte fundamentação,
in verbis:

“Verifico que a demandada Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória – Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, requer os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Contudo, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a pessoa jurídica faz jus ao benefício desde que demonstrada sua incapacidade de arcar com os encargos processuais.

[...]

Outrossim, menciona a requerida que por ser entidade beneficente sem fins lucrativos, a mesma faz jus a gratuidade da justiça, sendo dispensável a comprovada de sua hipossuficiência.

Cumpre destacar que o entendimento jurisprudencial é no intuito de que até mesmo as pessoas jurídicas sem fins lucrativos, cujo objetivo social é de reconhecido interesse público, necessitam comprovar a insuficiência econômica para gozar dos benefícios da gratuidade da justiça.

[...]

No caso dos autos, constato que não fora juntado documentos que pudesse corroborar com a alegação de percalço financeiro, não sendo assim possível o deferimento do pleiteado pedido”.

Da detida análise dos autos, em que pese o Juízo
a quo
tenha concluído por indeferir o benefício em tela, posto que a recorrente não comprovou sua hipossuficiência econômica, tenho que na hipótese em testilha se aplica a regra excepcional prevista no art. 51, da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), assim redigido:

“Art. 51. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita”.

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que “
não havendo, no art. 51 do Estatuto do Idoso, referência à hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete verificar somente o seu caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido
” (STJ; REsp 1.742.251; Proc. 2018/0103206-9; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; Julg. 23/08/2022; DJE 31/08/2022). [não existe grifo no original]

Portanto, considero desnecessário, na situação
sub examine,
exigir comprovação da insuficiência financeira da recorrente, sendo certo que os documentos acostados nos ids. 5937344 e 5937345 revelam, num primeiro exame, tratar-se de hospital assistencial e filantrópico, voltado majoritariamente ao atendimento de pessoas idosas (46,72%), fazendo jus à aludida benesse prevista no Estatuto do Idoso.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A PESSOA JURÍDICA. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Pleito de reforma da decisão. Cabimento.
Agravante é sociedade filantrópica sem fins lucrativos, reconhecida como de utilidade pública nas esferas federal, estadual e municipal, podendo, assim, ser enquadrada na condição de necessitada. Exegese do art. 51 do Estatuto do Idoso (Lei Fed. Nº 10.741, de 01/10/2.003)”
. [...]. (TJSP; AI 2110708-83.2023.8.26.0000; Ac. 17270200; Taboão da Serra; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino; Julg. 23/10/2023; DJESP 26/10/2023; Pág. 2615)
[não existe grifo no original]

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS AO IDOSO. LEI Nº 10.741/2003. POSSIBILIDADE.
O art. 51 do Estatuto do Idoso elencou situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa”
. (TRF 4ª R.; AG 5034677-16.2023.4.04.0000; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Eduardo Vandré Oliveira Lema Garcia; Julg. 21/11/2023; Publ. PJe 24/11/2023)
[não existe grifo no original]

“JUSTIÇA GRATUITA.
ENTIDADE FILANTRÓTICA SEM FINS LUCRATIVOS E QUE PRESTA SERVIÇOS ÀS PESSOAS IDOSAS. Benefício devido, nos termos do art. 51 da Lei nº 10.741/2003
. Recurso provido”. (TJSC; AI 5049111-19.2023.8.24.0000; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva; Julg. 24/10/2023)
[não existe grifo no original]

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INSTITUIÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS AO PÚBLICO IDOSO. DEFERIMENTO. 1.
Nos termos do art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), em se tratando de pessoa jurídica prestadora de serviços às pessoas idosas, serão concedidos os benefícios da justiça gratuita, independentemente da comprovação de hipossuficiência
. 2. A mens legis é a integral proteção das pessoas amparadas pelas instituições que prestam serviços aos idosos, cabendo apenas o exame quanto ao seu caráter filantrópico e a natureza do público atendido. 3. Atendidos os pressupostos legais, a pessoa jurídica merece litigar sob o pálio da justiça gratuita. 4. Recurso provido”. (TJDF; AGI 07211.55-46.2023.8.07.0000; 176.6062; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Mario-Zam Belmiro Rosa; Julg. 28/09/2023; Publ. PJe 18/10/2023)
[não existe grifo no original]

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para conceder o benefício da gratuidade de justiça à agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.
Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso.